Tribunal: TJPA
Processo: 0004022-60.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004022-60.2018.8.14.0049

APELANTE: ROBSON JÚNIOR DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004022-60.2018.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: ROBSON JÚNIOR DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 146 DO STF. PENAS CONCRETAS: DETENÇÃO DE 02 (DOIS) ANOS PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO E DETENÇÃO DE 06 (SEIS) MESES PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZOS PRESCRICIONAIS DE 04 (QUATRO) E 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, V E VI, DO CP. PRAZOS ULTRAPASSADOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do presente recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ROBSON JÚNIOR DA SILVA NASCIMENTO
, nos termos do art.109, inciso V e VI e art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004022-60.2018.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: ROBSON JÚNIOR DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROBSON JÚNIOR DA SILVA NASCIMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou à pena total de 02 (dois) anos de 04 (quatro) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática dos crimes descritos nos arts 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta na denúncia (ID nº 16216099 p. 3-5) em resumo, que no dia 11/02/2018, o Apelante que pilotava uma motocicleta Honda/NXR 160 BROS, cor Branca/preta, placa QEM 9291 colidiu por trás com uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125, em que estavam as vítimas Ronaldo Perreira de Oliveira e Anderson Rodrigues da Silva, tendo este último evoluído à óbito.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 302, §1º, I e art. 303, parágrafo único do CTB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 16216170), contra qual a defesa recorreu (ID nº 16216171 p. 1-4), pugnando pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente em razão da ocorrência prescrição.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 16216177 p. 1-4), se manifestando pelo reconhecimento da prescrição punitiva.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e provimento do mesmo reconhecendo a prescrição retroativa (ID nº 17186610 p. 1-4).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para os crimes ao qual o Recorrente foi condenado.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 11/02/2018, tendo a denúncia sido recebida em
28/08/2018
(ID nº 16216099 p. 7) e a sentença prolatada em
24/02/2023
(ID nº 16216169).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu às penas de 02 (dois) anos e de 06 (seis) meses de detenção
para os delitos de
homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
,
tem-se que
os prazos prescricionais
, nos termos do art. 109, inciso V e VI, do CPB é de
04 (quatro) e
03 (três) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado os mencionados prazos, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado em relação aos crimes cometidos pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, V e VI c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Assim acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
ROBSON JÚNIOR DA SILVA NASCIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024